Tribunal: CARF
Processo: 10380.730779/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730779/2011-89
ACÓRDÃO
1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
REUNIÃO DE PROCESSOS CONEXOS. FASES DIFERENTES DE JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A pretensão da contribuinte em reunir processos conexos para seguimento
conjunto quando já se encontram em fases diferentes de julgamento é
inviável processualmente, em respeito a não supressão de instâncias de
julgamentos. Os processos apesar de conexos, ou continentes, devem
guardar cada qual sua independência.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES. SALDO
INEXISTENTE COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Sendo inexistente o saldo de bases de cálculo negativas de CSLL de
períodos anteriores passíveis de compensação, mantém-se a glosa do valor
indevidamente compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730779/2011-89
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 16-83.373, proferido pela
14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Fortaleza/CE lavrou o Auto de Infração de CSLL no dia 18/10/2011
referente aos anos calendários 2004 e 2005 no valor de R$ 807.012,71, cujo teor segue abaixo em
síntese (e-fls. 3/8):
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001 SALDO INSUFICIENTE
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA ATIVIDADE GERAL
COM RESULTADO DA ATIVIDADE GERAL
Falta de declaração e recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
do período de apuração correspondente ao ano-calendário de 2007, haja vista
que a empresa compensou base de cálculo negativa de períodos anteriores no
montante de R$ 4.187.162,27 quando já não mais possuía saldo a compensar,
motivo pelo qual foi lavrado o presente auto de infração para a exigência do
crédito tributário correspondente, tudo como se passa a seguir a relatar e está
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730779/2011-89
3
devidamente comprovado pelos documentos cujos arquivos magnéticos se
encontram anexados a este processo digital.
Como se pode verificar no DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA
CSLL (SAPLI), a COELCE deixou de ter saldo de base de cálculo negativa a
compensar já no ano-calendário de 2004, ocasião em que sua compensação teve
excesso de R$ 1.930.494,16. No ano-calendário de 2005, compensou
indevidamente mais R$ 15.854.513,56, razão porque foi lavrado auto de infração,
conforme processo 10380.003433/2008-17, para exigir a contribuição incidente
sobre as duas compensações indevidas.
No ano-calendário de 2006 apresentou base de cálculo positiva de R$
393.913.535,72 e não fez qualquer compensação de base negativa, até porque
não possuía saldo para isto. Já no AC 2007, compensou o montante de R$
4.187.162,27, de forma indevida, vez que não possuía saldo a compensar desde o
AC 2004, razão porque foi objeto desta ação fiscal, em cujo Termo de Intimação
inicial lhe foi requisitado esclarecimentos sobre o fato.
(...)
O valor da BNCSLL de R$ 8.117.040,61, segundo a COELCE, teria sido gerado por
ajustes de custos de exercícios anteriores a 2005 decorrentes de obrigações
criadas pela Lei n°. 9.991/2000 e regulamentadas por resoluções da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, cujos procedimentos escriturais foram
feitos, já no encerramento do ano-calendário de 2005, com base em orientações
do Comunicado n°. 03/2006 do IBRACON.
Acontece que na impugnação ao citado processo n°. 10380.003433/2008-17,
apresentada à DRJ Fortaleza, a empresa já pede a utilização deste valor de R$
8.117.040,61 para abater da compensação indevida de BNCSLL, efetuada no AC
2005, no montante R$ 15.854.513,56 (vide fls. 17, item v, do arquivo digital
"AUTUAÇÃO FEITA EM 2008 IMPUGNAÇÃO").
Portanto, sua utilização no AC 2007, como pretende nos esclarecimentos
apresentados, seria beneficiar-se duplamente do benefício fiscal, razão porque
procede a glosa que está sendo feita no presente auto.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
Art. 58 da Lei 8.981/95 c/c art. 16 da Lei 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 37 da Lei n° 10.637/02
(...)

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730779/2011-89
4
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
Arts.1°, 6°, § 10, I e 28 da Lei n°9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2007 e 31/12/2007:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da lei n° 9.430/96
Fatos Geradores a partir de 01/01/1997:
Art. 6, § 2°, da Lei n° 9.430/96”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que o Auto de Infração inquina de irregularidade a
circunstância de ter a empresa compensado, nos anos de 2004 e 2005, para fins de apuração da
CSLL devida nos exercícios correspondentes, bases de cálculo negativas da CSLL de períodos
anteriores em valores superiores aos existentes.
Asseverou que no ano-calendário de 2005, conforme relata a autoridade fiscal, não
haveria base de cálculo negativa da CSLL a compensar, de sorte que teria sido indevida a
compensação realizada no importe de R$ 15.854.513,56.
Aduziu que a fiscalização glosou as compensações efetuadas nos valores de R$
1.930.496,16 (2004) e R$ 15.854.513,56 (2005), e sobre estes valores lançou ex oficio a CSLL (9%),
multa de ofício (75%) e juros de mora (Selic).
Pontuou que o auto de infração em tela decorre de flagrantes equívocos da
fiscalização ao revisar as bases de cálculo negativas nos períodos bases de 2004 e 2005, vez que
não considerou as bases de cálculo negativas da Distriluz Energia Elétrica S.A. ("Distriluz"),
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730779/2011-89
5
sociedade incorporada pela Impugnante em 27 de setembro de 1999 e que estas bases de cálculo,
por força da sucessão universal decorrente da incorporação, foram adicionadas à base de cálculo
da Impugnante na data da incorporação, antes, portanto, da entrada em vigor do artigo 20 da
Medida Provisória n. 1.856-6, de 29 de junho de 1999, que proibiu o aproveitamento, pela
incorporadora, das bases de cálculo negativas da incorporada.
Ressaltou que a fiscalização ignorou ainda, o comando dos §§ 5° e 7° do artigo 6 do
DL 1.598/77, reproduzidos no artigo 273 do RIR/99, segundo os quais a inexatidão quanto ao
período-base de escrituração de receita, rendimento, custo ou dedução, ou de reconhecimento de
lucros, somente é fundamento para lançamento tributário quando importa postergação do
pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria devido.
Frisou que por força da Resolução Normativa ANEEL n°. 186 de 28 de novembro de
2005, a empresa alterou a contabilização até então adotada para a escrituração dos recursos
destinados ao Programa de Eficiência Energética ("PEE"), que passaram a ser provisionados
independentemente da execução destes programas PEE e da não ocorrência dos gastos
correspondentes.
Esclareceu que como a referida Resolução Normativa determinou que os critérios
por ela definidos deveriam ser observados em relação aos valores dos programas PEE ainda não
aplicados até a data de sua publicação, a empresa foi obrigada a efetuar lançamento de "ajuste de
exercícios anteriores" (§ 1° do artigo 186 da Lei n'. 6.404/76, com a redação então em vigor), que
resultaram no cômputo extemporâneo de despesas em relação ao respectivo período de
competência.
Sustentou que não pairam dúvidas, de que as diferenças verificadas no Auto de
Infração na apuração da base de cálculo da CSLL da Impugnante ocorreram, tão-somente, porque
o Sr. Auditor Fiscal não levou em consideração as bases negativas de CSLL da Distriluz a que a
Impugnante sucedeu por força da incorporação e os ajustes de exercícios anteriores relativos às
novas regras de contabilização (provisão) dos recursos relativos aos programas PEE.
Defendeu que as compensações das bases negativas efetuadas pela empresa, após
a incorporação, sempre respeitaram o limite legal de 30% estabelecido pelos artigos 58 da Lei
8.981/95 e 16 da Lei n.° 9.065/95, não havendo qualquer irregularidade quanto a esse particular.
Pleiteou que seja cancelado o auto de infração indevidamente lavrado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-83.373

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 243/254.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730779/2011-89
6
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo (e-fls. 262/297):
“ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA - CEARÁ
Ref.: Processo Administrativo n° 10380.730779/2011-89
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE (adiante denominada Recorrente
ou, simplesmente, COELCE), já devidamente qualificada nos presentes autos, vem,
por sua procuradora, com fundamento nos arts. 5° e 33, do Decreto n° 70.235/72,
arts. 30, 145, 147, §2° e 149, IV e VIII do CTN, bem como nas Súmulas n's 346 e
473' do Supremo Tribunal Federal, apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO
ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF"), em face do
acórdão n° 16-83.373 ("decisão recorrida"), proferido pela 14a Turma da DRJ/SPO
("Autoridade Recorrida"), consoante as razões anexas, as quais, requer sejam
devidamente processadas e encaminhadas àquele órgão administrativo judicante
do Ministério da Fazenda.
Requer-se, como de direito, a declaração de tempestividade pelo Órgão
Preparador de envio do presente Recurso Voluntário, nos termos do art. 50,
parágrafo único, do Decreto n° 70.235/72, bem como do art. 210 do CTN.
Por fim, requer-se que esta Ilma. Delegacia, antes de qualquer outro
procedimento, faça constar nos sistemas da Receita Federal do Brasil, para todos
os fins de direito, que o débito remanescente está suspenso para todos os fins de
direito, na forma dos arts. 151, II e 206 do CTN.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Fortaleza, 11 de setembro de 2018.
(...)
EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF
Ref.: Processo n° 10380.730779/2011-89
Recorrente: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE
Decisão Recorrida: Acórdão n° 16-83.373 - 14' Turma da DRJ/SPO
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
I - DO EFEITO SUSPENSIVO E A TEMPESTIVIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão n° 16-83.373, proferido pela 14a Turma
da Delegacia da Receita de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO, em 13.08.2018
(segunda-feira).
Assim, considerando que o presente recurso foi tempestivamente apresentado
dentro do prazo de 30 dias da ciência, eis que protocolado nesta data, requer a
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730779/2011-89
7
Recorrente seja reconhecido o seu efeito suspensivo, com base no art. 33 do
Decreto n° 70.235/72.
II - DOS FATOS
Em 18.10.2011, foi lavrado o auto de infração, objeto do presente processo
administrativo, no valor de R$ 376.844,60 (trezentos e setenta e seis mil,
oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), acrescido de juros e
multa, por suposta ausência de declaração e recolhimento da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido ("CSLL"), correspondente ao ano-calendário de 2007.
Conforme as alegações da autuação, a Recorrente supostamente compensou base
de cálculo negativa de períodos anteriores no montante de R$ 4.187.162,27
(quatro milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e
sete centavos) sem que houvesse saldo a compensar.
Ato contínuo, a COELCE apresentou Impugnação ao Auto de Infração
demonstrando a insubsistência da autuação que, contudo, para a sua surpresa, foi
julgada improcedente pela Ilma. Autoridade Recorrida, cujo respectivo acórdão
foi ementado conforme a seguir:
(...)
Diante disso, não restou outra alternativa à Recorrente senão a interposição do
presente Recurso Voluntário a fim de demonstrar as razões de pelas quais a
decisão recorrida merece ser reformada.
É o que passa a expor.
III - DO DIREITO
Conforme já exposto anteriormente, o Auto de Infração, objeto do presente
processo administrativo, foi lavrado para exigir crédito tributário de CSLL, relativo
ao ano calendário de 2007, supostamente não declarado e recolhido.
Segundo o entendimento da fiscalização constante na autuação, a Recorrente não
possuía saldo de base negativa a compensar desde o exercício de 2004. A respeito
disso, vejamos o que o limo, fiscal fez constar no Auto de Infração:
(...)
A bem da verdade, em 08.09.2010, a Recorrente já havia explicado à fiscalização a
origem do saldo de base negativa compensado em 2007, esclarecendo que o
referido saldo foi gerado a partir do ajuste contábil relativo aos custos do
Programa de Eficiência Energética (Lei n°9.991/2000) de exercícios anteriores a
2005 e contabilizado no encerramento do exercício de 2005, com base no
Comunicado Técnico n° 03/2006 do IBRACON e nas normas da ANEEL(Resolução
n° 185/2001 e Resolução Normativa n° 176/2005).
Com fundamento na Resolução Normativa ANEEL n°. 176/2005, a Recorrente
alterou a contabilização até então adotada para a escrituração dos recursos
destinados ao Programa de Eficiência Energética ("PEE"), que passaram a ser
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730779/2011-89
8
registrados contabilmente independentemente da execução destes programas
PEE e da não ocorrência dos gastos correspondentes no exercício.
Ressalte-se que a mencionada Resolução Normativa determinou que os critérios
por ela definidos deveriam ser observados em relação aos valores dos programas
PEE ainda não aplicados até a data de sua publicação, razão pela qual a
Recorrente, em cumprimento aos ditames daquele ato normativo, efetuou o
Lançamento contábil de "ajuste de exercícios anteriores" (5 1° do artigo 186 da Lei
n°. 6.404/76, com a redação então em vigor), que resultaram no cômputo
extemporâneo de despesas em relação ao respectivo período de competência.
Em decorrência do referido ajuste contábil em 2005, o saldo de base negativa
aproveitado pela Recorrente nos exercícios de 2005 e 2007 foi gerado, conforme
consta no próprio Auto de Infração:
(...)
Equivocadamente a fiscalização considerou que na impugnação apresentada no
processo n° 10380.003433/2008-17 - processo este que discute as compensações
de base negativa de CSLL efetuadas nos exercícios de 2004 e 2005 - a Coelce havia
pedido a utilização do saldo de R$ 8.117.040,61 para abater da compensação
efetuada no exercício de 2005, no montante de R$ 15.854.513,56, e que não
restaria mais saldo de base negativa a ser utilizado em períodos posteriores.
Em consequência disso, a autoridade fiscalizadora concluiu erroneamente que a
utilização de R$ 4.187.162,27 no exercício de 2007 implicaria em aproveitamento
em duplicidade do benefício fiscal, motivo pelo qual procedeu à glosa da referida
compensação.
Contudo, o saldo de R$ 4.187.162,27 não foi compensado em 2005, assim como a
Coelce em nenhum momento requereu a sua utilização na impugnação ao
processo n° 10380.003433/2008-17.
111.1 - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10380.003433/2008-17
No processo administrativo n° 10380.003433/ 2008-17, o auto de infração foi
lavrado em decorrência de dois flagrantes equívocos do fiscal autuante ao revisar
as bases de cálculo negativas nos períodos bases de 2004 e 2005, a saber:
(i) Não considerar as bases de cálculo negativas da Distriluz Energia Elétrica S.A.
("Distriluz"), sociedade incorporada pela Coelce em 27 de setembro de 1999.
Estas bases de cálculo, por força da sucessão universal decorrente da
incorporação, foram adicionadas à base de cálculo da Coelce na data da
incorporação, antes, portanto, da entrada em vigor do artigo 20 da Medida
Provisória n. 1.856-6, de 29 de junho de 1999, que proibiu o aproveitamento, pela
incorporadora, das bases de cálculo negativas da incorporada;
(ii) Não considerar o ajuste contábil relativo aos custos do Programa de Eficiência
Energética (Lei n° 9.991/2000) de exercícios anteriores a 2005, contabilizado no
encerramento do exercício de 2005, com base no Comunicado Técnico n° 03/2006
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730779/2011-89
9
do IBRACON e nas normas da ANEEL (Resolução n° 185/2001 e Resolução
Normativa n° 176/2005).
Ou seja, as diferenças verificadas naquele auto de infração, objeto do processo
administrativo n° 10380.003433/2008-17, na apuração da base de cálculo da CSLL
da Coelce ocorreram, tão-somente, porque a fiscalização não levou em
consideração (i) as bases negativas de CSLL da Distriluz a que a Coelce sucedeu
por força da incorporação e (ii) os ajustes de exercícios anteriores relativos às
novas regras de contabilização (provisão) dos recursos relativos aos Programas de
Eficiência Energética.
A Recorrente tornou-se, em razão da incorporação, sucessora do direito de
compensar os valores da base negativa de CSLL da Distriluz, e os utilizou nos
exercícios seguintes, sempre respeitando o percentual de 30% previsto nos
artigos 58 da Lei 8.981/95 e 16 da Lei n.° 9.065/95, conforme o seguinte
demonstrativo (que inclui os ajustes realizados no ano-calendário de 2005,
decorrentes da obrigatória alteração da prática contábil, com o provisionamento
dos recursos não aplicados, destinados aos Programas de Eficiência Energética):
(...)
Peta análise do demonstrativo acima, reproduzido na impugnação apresentada
nos autos do processo administrativo n° 10380.003433/2008-17, pode-se verificar
que a Coelce possuía em 2004 um saldo de base negativa de CSLL acumulado de
R$ 11.863.242,41.
Em 2005, com o ajuste contábil relativo aos custos do Programa de Eficiência
Energética (Lei n° 9.991/2000) de exercícios anteriores a 2005 contabilizado no
encerramento do exercício de 2005, foi gerado um saldo de base negativa de CSLL
de R$ 8.177.040,61, que somado ao saldo acumulado de 2004 de R$
11.863.242,41, perfez o montante total de R$ 20.040.283,02.
Portanto, considerando que a Coelce tinha em 2005 um saldo de base negativa de
CSLL acumulado de R$ 20.040.283,02 e compensou nesse mesmo exercício o valor
de R$ 15.854.513,00, a Coelce ficou ainda com um saldo de base negativa de CSLL
acumulado de R$ 4.185.770,02, a ser utilizado em exercícios posteriores,
conforme demonstrativo abaixo:
(...)
Ressalte-se ainda que no demonstrativo reproduzido na impugnação apresentada
nos autos do processo administrativo n° 10380.003433/2008-17, houve um
equívoco na demonstração do saldo de base negativa de CSLL acumulado em
2005, invertendo-se os números 5 e 8, pois, ao invés de R$ 4.158.770,02, o saldo
correto é de R$ 4.185.770,02, conforme demonstrado acima.
Diante do exposto, pode-se concluir que o saldo de base negativa de CSLL no valor
de R$ 4.187.162,27, compensado em 2007 e objeto de glosa no Auto de Infração
ora combatido, não foi utilizado em 2005, assim como a Coelce em nenhum
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730779/2011-89
10
momento requereu a sua utilização na impugnação ao processo n°
10380.003433/2008-17, conforme o acima exposto e os respectivos autos.
Por essa razão, requereu-se a distribuição por dependência ao Auto de Infração
objeto do presente processo no processo administrativo n° 10380.003433/2008-
17, sendo nítida a prejudicialidade do que ah for decidido para a resolução do
presente feito.
Em verdade, no próprio Auto de Infração é apontada a prejudicialidade com o
referido processo única e exclusivamente por entender que naquele processo "a
empresa já pede a utilização deste valor" e que "portanto, sua utilização no AC
2007, como pretende nos esclarecimentos apresentados, seria beneficiar-se
duplamente do benefício fiscal, razão porque procede a glosa que está sendo feita
no presente auto".
111.2 - DA ORIGEM DO SALDO DE BASE NEGATIVA DE CSLL COMPENSADO EM
2007 - ALTERAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO DE GASTOS COM PROGRAMAS DE
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DETERMINADA PELA
ANEEL
Todos os contratos de concessão firmados por empresas concessionárias do
serviço público de distribuição de energia elétrica com a ANEEL a partir do início
da privatização do setor estabelecem a obrigação de as Distribuidoras aplicarem
anualmente o montante de, no mínimo, 0,5 % de sua receita operacional líquida,
em ações que tenham por objetivo o combate ao desperdício de energia elétrica
em programas de pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico ("PEtD") e
programas de eficiência energética ("PEE").
Este encargo da concessão foi transformado em obrigação legal peta Lei n°. 9.991,
de 24 de julho de 2000, que estabeleceu a obrigatoriedade de realização de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento por parte das empresas
concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica nos
seguintes termos:
(...)
Os critérios e procedimentos para o cálculo, pelas distribuidoras, dos valores a
serem aplicados em PEtD e PEE foram estabelecidos principalmente pela
Resolução ANEEL n.° 185, de 21 de maio de 2001. Esta Resolução, contudo, foi
omissa na disciplina da contabilização dos recursos destinados a PEtD e PEE que
não tivessem aplicação contratada, omissão também existente no Manual de
Contabilização da ANEEL existente à época.
Esta ausência de regulamentação levou a Recorrente, como a maioria das
distribuidoras, a registrar a aplicação dos recursos de PEtD e PEE peto regime de
caixa, lançando-os contabilmente à medida em que os programas de PEtD e PEE
eram executados e os gastos incorridos.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730779/2011-89
11
A Resolução n.° 176, em 28 de novembro de 2005, regulamentou totalmente os
programas de KW e PEE através de Manual do Programa de Eficiência Energética,
por ela aprovado. O referido Manual do Programa de Eficiência Energética,
inclusive, regulou o procedimento para contabilização dos custos dos programas
PEtD, suprindo a lacuna até então existente.
A partir da Resolução n.° 176/2005, o tratamento contábil dos gastos com os
programas DE PEtD e PEE passou a ser o seguinte:
(...)
A Resolução ANEEL n° 176/2005 determinou, portanto, que o registro contábit
dos custos com programas de eficiência energética deve ocorrer simultaneamente
ao registro dos itens que compõem a receita operacional, independentemente do
momento do desembolso financeiro dos recursos, respeitando-se o princípio da
competência.
A Resolução concedeu ainda efeitos retroativos à contabilização dos gastos com
programas de PEW e PEE, haja vista que impôs a adoção de seus procedimentos a
todos os valores de tais programas já faturados, independentemente de alocação
a um programa específico.
Por força desta determinação e com base no § 1° do artigo 186 da Lei n°.
6.404/76, a Recorrente efetuou no seu balanço de 2005 um lançamento de ajuste
de exercícios anteriores, devidamente esclarecido nas notas explicativas às suas
demonstrações financeiras do exercício social de 2005, no montante de
R$13.251.073,78, que resultou no seguinte:
(i) Exclusão no valor de R$ 5.074.033,16 da base de cálculo(positiva) do IRPJ e da
CSLL;
(ii) Destinação do saldo, no montante de R$ 8.177.040,61(13.251.073,78 -
5.074.033,16) à formação de base de cálculo negativa de CSLL e prejuízos fiscais
acumulados.
Esse valor de R$ 8.177.040,61 foi escriturado no Livro B do LALUR, na conta
"Ajuste Exercícios Anteriores - Programa Eficiência Energética" (doc. 07).
De fato, o tratamento contábil dado aos valores destinados a PEtD e PEE sem
aplicação específica, antes da entrada em vigor da Resolução n.° 176, em 28 de
novembro de 2005, aumentou os resultados da Recorrente nos anos calendários
de 2003 e 2004 e, consequentemente, majorou a base de calçudo do IRJP e da
CSLL naqueles exercícios.
Dessa forma, a Recorrente, não postergou o pagamento de imposto, pois deixou
de contabilizar, quando devida, a provisão para os recursos de PEtD e PEE sem
aplicação contratada.
O procedimento da Recorrente está amparado no artigo 273 do RIR/99, que
prescreve o seguinte:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730779/2011-89
12
(...)
Assim, a formação extemporânea desta base de cálculo não causou prejuízo ao
Fisco, não cabendo a invocação do princípio formal de independência dos
exercícios, superado que foi pelos 55 5° e 7° do artigo 6° do DL 1.598/77 (Art. 273
do RIR/99, retrotranscrito).
IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
a Recorrente requer seja:
(i) o presente Recurso Voluntário recebido como tempestivo e devidamente
processado, garantindo-lhe expressamente a atribuição de efeito suspensivo;
(ii) que o presente processo administrativo seja reunido ao processo
administrativo n° 10380.003433/2008-17, pois são claramente processos conexos,
devendo assim, haver a distribuição por dependência e aguardar-se o deslinde do
referido processo; e
(iii) que seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário para que seja
declarado insubsistente o lançamento fiscal, com o consequente cancelamento e
arquivamento definitivo do presente Auto de Infração.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Fortaleza, 11 de setembro de 2018.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Reunião com o Processo Administrativo n° 10380.003433/2008-17

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730779/2011-89
13
A Contribuinte pleiteou a reunião do presente processo ao processo administrativo
no 10380.003433/2008-17, por se tratar de processos conexos, sendo nítida a prejudicialidade do
que for decidido no referido PAF para a resolução do presente feito.
Alegou que a própria Fiscalização reconheceu esta prejudicialidade entendendo que
naquele processo "a empresa já pede a utilização deste valor e que portanto, sua utilização no AC
2007, como pretende nos esclarecimentos apresentados, seria beneficiar-se duplamente do
benefício fiscal, razão por que procede a glosa que está sendo feita no presente auto.
Pugnou assim, que haja a distribuição por dependência, aguardando-se o deslinde
do processo no 10380.003433/2008-17.
Pois bem.
No que se refere à alegação de conexão e necessidade de reunião para julgamento
simultâneo o pedido encontra-se prejudicado.
Isto porque, tal providência apenas seria possível se os processos se encontrassem
no mesmo estágio processual, o que não é o caso, vez que foi o PAF10380.003433/2008-17 foi
julgado pela 2a TO da 2a Câmara da 1a Seção na Sessão de Julgamento do dia 18 de novembro de
2024.
Ante o exposto, voto em indeferir o pedido distribuição por dependência do
presente PAF ao processo no 10380.003433/2008-17.

Da Legitimidade da compensação realizada

Afirmou a Recorrente que não foi considerado, no ano de 2005, o ajuste de
exercícios anteriores que implicou reconhecimento da despesa relativa ao Programa de Eficiência
Energética, no valor de R$ 8.117.040,61.
A autoridade fiscal entendeu após consulta ao demonstrativo da base de cálculo
negativa da CSLL (SAPLI), que a COELCE deixou de ter saldo de base de cálculo negativa a
compensar já no ano-calendário de 2004, ocasião em que sua compensação teve excesso de R$
1.930.494,16 e que no ano-calendário de 2005, compensou indevidamente mais R$
15.854.513,56; no ano-calendário de 2006 apresentou base de cálculo positiva de R$
393.913.535,72 e não fez qualquer compensação de base negativa, mas no ano-calendário 2007,
compensou o montante de R$ 4.187.162,27, de forma indevida, vez que não possuía saldo a
compensar desde 2004.
Pois bem.
A Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730779/2011-89
14
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 16-83.373 proferido pela 14a Turma da DRJ/SPO em 26/07/2018, como razão de decidir:
“(...)
Mérito
6.13. Nos tópicos “Dos Equívocos Cometidos Pela Autoridade Fiscal no Presente
Auto de Infração” e “Da Origem do Saldo de Base Negativa de CSLL Compensado
em 2007” a Impugnante sustenta a existência do saldo de BCN de períodos
anteriores e, consequentemente, de saldo de BCN de CSLL compensado em 2007.
6.14. Afirma que não foi considerado, no ano de 2005, o ajuste de exercícios
anteriores que implicou reconhecimento da despesa relativa ao Programa de
Eficiência Energética, no valor de R$ 8.117.040,61, utilizado da seguinte forma:
Valor Utilizado na DIPJ 2006 AC 2005 3.929.878,34
Valor Utilizado na DIPJ 2008 AC 2007 4.187.162.27
Total 8.117.040,61
6.15. A Fiscalização, por sua vez, argumenta que:
conforme consulta ao demonstrativo da base de cálculo negativa da CSLL (SAPLI),
a COELCE deixou de ter saldo de base de cálculo negativa a compensar já no ano-
calendário de 2004, ocasião em que sua compensação teve excesso de R$
1.930.494,16. No ano-calendário de 2005, compensou indevidamente mais R$
15.854.513,56;
no ano-calendário de 2006 apresentou base de cálculo positiva de R$
393.913.535,72 e não fez qualquer compensação de base negativa, mas no ano-
calendário 2007, compensou o montante de R$ 4.187.162,27, de forma indevida,
vez que não possuía saldo a compensar desde 2004;
6.16. Portanto, a controvérsia presente nos autos gira, exatamente, em torno da
existência de saldo de base de cálculo negativa de CSLL depois do ano-calendário
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.875 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730779/2011-89
15
de 2005, no valor de R$ 4.187.162.27, capaz de legitimar a compensação efetuada
em 2007.
6.17. Como já exposto, o Auto de Infração relativo ao processo administrativo no
10380.003433/2008-17, foi julgado integralmente improcedente pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza, no acórdão
08-32.410, de 20/01/2015. Houve recurso de ofício interposto pela Delegacia de
Julgamento ao CARF, e até a presente data, o lançamento ainda encontrava-se
pendente de decisão definitiva, conforme tela copiada acima.
6.18. Assim, considerando que a existência de base de cálculo negativa de CSLL,
passível de ser compensada em 2007, ainda encontra-se pendente de julgamento
definitivo, fato é que até o presente momento, tais valores discutidos (em outras
instâncias/esferas) encontram-se indisponíveis para fins da compensação
pretendida.
6.19. Destaque-se, ainda, que não pode ser descartada a possibilidade de o CARF
dar provimento ao recurso de ofício da DRJ Fortaleza.
6.20. Pelo exposto, revela-se subsistente o lançamento tributário, ato vinculado e
obrigatório, nos termos do artigo 142, parágrafo único do CTN. E tendo em vista a
relação de prejudicialidade entre uma decisão e outra, o Auto de Infração objeto
deste processo não pode sofrer nenhum reparo.
(...)
CONCLUSÃO
8. Ante todo o exposto, VOTO por considerar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO”.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 314
DF CARF MF
Original